Tribunal: TJPA
Processo: 0017256-12.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017256-12.2015.8.14.0083

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0017256-12.2015.814.0083

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: ADRIANO MODA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE
.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
PERSONALIDADE
e
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser consideradas
neutra
, entretanto, persistindo duas circunstâncias devidamente negativada
(CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
) devendo a pena base ser fixada acima do seu mínimo legal, nos termos da Súmula 23 desse E. Tribunal de Justiça..

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
08
de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0017256-12.2015.814.0083

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: ADRIANO MODA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALESSON DA SILVA SOUZA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Comarca de Curralinho-PA, que o condenou à pena definitiva de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro
.

Auto de Reconhecimento. (id.10798307)

Antecedentes Criminais. (id.10798309)

Relatou a
denúncia
, (id.10798301 que no dia 05/05/2015, por volta das 02:00hs, na Rodovia Transpiriá, os denunciados subtraíram das vítimas, mediante violência e em concurso de pessoas, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e alguns objetos pessoais relatados no Boletim de Ocorrência Policial
.

Segundo consta nos autos do inquérito policial, as vítimas haviam acabado de chegar em Curralinho e caminhavam pela Rodovia Transpiriá quando foram abordados pelos denunciados e por um terceiro não identificado, que determinaram que entregassem dinheiro.

O denunciado ALESSON agarrou ARENILSON pelo pescoço, segurando-o, enquanto os demais revistavam RAQUEL. Em seguida, pegaram os bens supracitados e evadiram-se.

Posteriormente, I2ANILD0 CHAVES CARDOSO, que trabalha como vigia noturno, avistou os denunciados trocando de camisa na esquina da Rua Nicanor com a Rua Dom Orione e, quando saíram, no local, encontrou alguns dos bens subtraídos da vítima.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
20 de novembro de 2015 (id.
10798310);

A citação do réu (id.10798310) e Resposta à acusação (id.10798315);

Termo, Mídias de audiência (ids.10798317; 10798318 à 10798334);

A
sentença fora prolatada em 25/08/2021 (id.
10798366), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
ALESSON DA SILVA SOUZA
e
DIOGO MARQUES NUNES
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, c/c art. 70 do CPB
.

Em
razões recursais (id.
17067997)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja modifi10cada a a dosimetria da pena e 2) Prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões (id.
17437612), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 17502200), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALESSON DA SILVA SOUZA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Comarca de Curralinho-PA, que o condenou à pena definitiva de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente a circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias, personalidade e consequências do crime) sem a devida fundamentação idônea, aplicando-a de forma desproporcional.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
7 (sete) anos de reclusão, para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, §2º, II, do Código Penal
, uma vez que considerou
quatro
circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade, circunstâncias, personalidade e consequências do crime
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“
A culpabilidade
é de se considerar a sua maior reprovabilidade, considerando que o crime ocorreu durante o período noturno, o acusado se valeu do horário noturno, havendo menor vigilância, sendo o momento em que as vítimas ARENILSON e RAQUEL retornavam de viagem, ocasião em que foram abordados pelos acusados, justificando a presente valoração negativa devido a maior reprovabilidade da conduta dos agentes. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DELITO COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. (..) 1. Apesar do cometimento do crime de roubo no período noturno ser usado comumente para valorar negativamente as circunstâncias do delito, entendo tal fundamento igualmente configura maior reprovabilidade do crime de roubo apto a considerar em desfavor do recorrente a culpabilidade. (..) e sublinhei) (APL 0000327-13.2014.8.02.0069; Órgão Julgador: Câmara Criminal; Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas; Julgamento: 6/02/2019; Publicação 07/02/2019).

As circunstâncias da infração
exacerbaram as elementares do tipo, eis que o réu utilizou-se de um arma branca (faca) para impor maior temor na vítima.

Quanto aos antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta vários outros registros, o que indica uma
personalidade
voltada para prática de ilícitos e de alta periculosidade, pelo que passo a valorar.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

As consequências do crime
merecem valoração, posto que não há notícia de que o restante dos bens subtraídos tenha sido recuperado.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
SETE ANOS DE RECLUSÃO
.
Grifei”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do delito ter ocorrido no período noturno, o que implica numa maior vulnerabilidade das vítimas, considerando ainda o horário no qual ação delituosa aconteceu,
por volta das 02:00hs, na Rodovia Transpiriá
, em plena via pública, merecendo uma maior reprovabilidade, razão pela qual mantenho sua negativação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - ROUBO NOTURNO - MAIOR VULNERABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - As formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem, tão-somente, um caminho a ser trilhado pela autoridade, uma direção no procedimento a ser adotado, pelo que o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova -
O crime de roubo, praticado em período noturno, justifica a exasperação da pena-base, considerando se tratar de horário de maior vulnerabilidade
- Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais. Grifei

(TJ-MG - APR: 10702201406445001 Uberlândia, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE DA MAJORANTE - NECESSIDADE - PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE - DÚVIDAS - PENA-BASE - CRIME PRATICADO À NOITE - MAIOR REPROVABILIDADE - USO DE RÉPLICA DE ARMA DE FOGO - CARACTERIZAÇÃO DE AMEAÇA - INERÊNCIA AO TIPO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REDUÇÃO NO MÁXIMO - CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECRETAÇÃO. Se o órgão acusatório não provou a atuação volitiva conjunta de mais de um agente na consecução do ilícito, o decote da qualificadora do concurso de pessoas é medida de prudência, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância. Inviável exasperar a pena-base do delito de roubo pelo uso de simulacro de arma de fogo, caracterizador da ameaça, elemento inerente ao tipo. Reconhecida a semi-imputabilidade, a fração da redução deve ser escolhida de forma fundamentada, sob pena de aplicação da redução máxima. Se mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, forçoso o reconhecimento da continuidade delitiva. Diante da segregação cautelar do recorrente por período superior ao da condenação que lhe foi imposta, impõe-se o reconhecimento da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento da pena.

(TJ-MG - APR: 10024191267012001 Belo Horizonte, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/08/2021)

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade, em razão de vários registros em sua certidão criminal, o que entende que teria uma personalidade voltada para prática de ilpicitos, tal fator não serve de fundamento idôneo, motivo pelo qual torno-o
neutra.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “o réu se utilizou de uma arma branca (faca) para impor maior temor na vítima.” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a negativação.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que
além do prejuízo material em razão da recuperação apenas de parte da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local e o sensível trauma causado às vítimas
, entendo que tais fundamentos são inerentes ao tipo, posto que em se tratando do crime de roubo consumado, a perda de bens é elemento inerente ao crime contra o patrimônio,
pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)".
assim como a sensação de insegurança causada pelo delito.

Todavia, no tocante às consequências do crime de roubo, é certo que "
a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base
" (AgRg no AREsp 562.617⁄PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11⁄12⁄2018, DJe 17⁄12⁄2018).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram não ser possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo majorado, pois os crimes foram cometidos de forma autônoma e em contextos de tempo e espaço distintos. Desse modo, a análise da tese defensiva de que um crime absorveu o outro exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 2. O tipo de arma apreendida na espécie - um revolver calibre .38 -, por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito. 3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos. 4. É mais intensa a culpabilidade do Agente que exerce a liderança dos demais coautores no crime de roubo majorado. 5. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais do Acusado registra condenações penais já em processo de execução e o Juízo sentenciante esclareceu que houve o trânsito em julgado das referidas condenações. 6.
Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas.

(STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

O Magistrado mais uma vez claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-la, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

Persistindo duas circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentada (culpabilidade e circunstância)
contra o réu a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e mais 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena, reconhecida a atenuante da menoridade (art.65, I, do CPB), mantenho o
quantum
redutor de 1/6 (um sexto) pelo que fixo a pena intermediaria em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, e mais 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase da dosimetria,
existindo uma causa de aumento (§ 2º, II, art. 157, do CPB), pelo que aumento em 1/3 (um terço) em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias-multa, além de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecendo o concurso formal (art. 70 do CPB), tendo em vista ter ocorrido contra duas vítimas, aumento em 1/6 (um sexto), pelo que torno final e definitiva em
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, e mais 15 (quinze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I, c/c art.70, todos do Código Penal.

Fixo o regime de pena no
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
dou provimento parcial
à pretensão recursal, para
alterar a pena
do réu
ALESSON DA SILVA SOUZA

para
6 (seis) anos, 6 (seis) e 21 (vinte e um) dias, em
regime inicial
semiaberto,
e mais
15 (quinze) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I, c/c art.70, todos do Código Penal, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
08
de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024